Tribunal: TJES
Processo: 0013525-38.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013525-38.2015.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO RAMOS DOS SANTOS e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por três réus contra sentença que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c §4º do CP), consumados em face de quatro vítimas — inclusive uma criança de três anos —, bem como pelo crime de estupro (art. 213, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), com incidência da Lei 8.072/90. Os recorrentes alegam ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, requerendo a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os indícios suficientes de autoria em relação aos recorrentes para justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se há provas da materialidade quanto ao crime de estupro e ao homicídio da vítima Mirela; (iii) determinar se os depoimentos indiretos (“ouvir dizer”) utilizados pela acusação são aptos a justificar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade, fundado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza ou exaurimento probatório, por força do princípio do
in dubio pro societate
.

4. A materialidade dos homicídios foi demonstrada por laudos cadavéricos das vítimas encontradas carbonizadas, boletim de ocorrência e outros documentos periciais constantes dos autos.

5. Os indícios de autoria foram reforçados por depoimentos colhidos em juízo, inclusive de testemunhas que reconheceram vestimentas das vítimas sendo utilizadas pelos acusados e relataram confissões extrajudiciais, além da presença dos réus nas proximidades do local do crime e indícios de motivação por desavenças e dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a utilização de testemunhos indiretos quando justificada pela situação de medo generalizado da comunidade local e inexistência de testemunhas oculares por represálias, como se verificou nos autos.

7. A qualificadora de meio cruel, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas não pode ser afastada nesta fase processual, salvo se manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

8. A prova indiciária do crime de estupro encontra respaldo no depoimento de uma testemunha, que relatou confissão informal do acusado Maurício quanto à dinâmica dos fatos, sendo suficiente para justificar a submissão da imputação ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza ou exaurimento probatório.

2. Testemunhos indiretos podem ser valorados para fundamentar a pronúncia quando justificada sua admissibilidade por medo fundado da comunidade local.

3. A existência de indícios extraídos de confissões informais e depoimentos colhidos em juízo justifica a manutenção da imputação de estupro para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º; art. 213, caput; art. 69; CPP, arts. 413 e 414; Lei 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013525-38.2015.8.08.0030

RECORRENTES: MAURÍCIO RAMOS DOS SANTOS; ISMAEL VITOR DOS SANTOS JÚNIOR; JAIRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MAURÍCIO RAMOS DOS SANTOS, ISMAEL VITOR DOS SANTOS JÚNIOR
e
JAIRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 605/608 do ID 13593793, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incisos III (meio cruel) e IV (vítimas Eleison e Flávio); art. 121, §2º I, III (emprego de fogo) e IV (vítima Franciele) e art. 121, §2º, incisos I, III (emprego de fogo) e IV c/c §4º,
in fine
(vítima Mirela); bem como art. 213,
caput
(vítima Franciele), todos na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

Em suas razões (fls. 644/658 do ID 13593793), sustenta o recorrente que
(i)
deve ser impronunciado diante da ausência de indícios suficientes de sua autoria; e
(i
i
)
inexistem provas suficientes de materialidade quanto ao crime do art. 213 do CP e do art. 121, §2º, incisos I, III (emprego de fogo) e IV c/c §4º,
in fine
(vítima Mirela);
(iii)
os testemunhos de ouvir dizer devem ser desconsiderados.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (fl. 665 do ID 13593793).

Contrarrazões (fls. 668/680 do ID 13593793) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 13837678) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/05 de processo digitalizado no ID 13593793 dos autos de origem) que:

[...] Consta do inquérito Policial que entre os dias 10 e 11 de dezembro de 2014, na Fazenda São Cristóvão, localizada no Distrito de São João Pequeno de Terra Alta, São Rafael, Zona Rural desta urbe, os denunciados, agindo com vontade assassina e em unidade de desígnios, ceifaram a vida das vítimas Eleilson Souza, vulgo "Léo", Flávio Telek de Oliveira, vulgo "Nego Haus" e Franciele Telek de Oliveira, cujos corpos foram encontrados carbonizados, conforme laudos de exame cadavérico de fls. 126, 68 e 75, respectivamente, bem como da vítima Mirela Telek Costa, de 03 (três) anos de idade, a qual também faleceu no episódio, apesar de seu corpo não ter sido encontrado, tendo em vista as circunstâncias do ocorrido e por estar no local no momento do crime, desaparecendo desde então.

Depreende-se que as vítimas Eleilson e Franciele conviviam em união estável, bem como residiam e trabalhavam no local do crime, de propriedade de Selmo Ferreira dos Santos, alcunha "Mineiro" (falecido), há aproximadamente três meses, onde também morava a menor Mirela, filha apenas de Franciele.

A vítima Flávio era irmão de Franciele e estava no local há duas semanas, visitando.-a.

Noutro giro, os denunciados são irmãos e eram funcionários da Fazenda Surlo, localizada em Governador Lindemberg e também de propriedade de "Mineiro".

Depreende-se que na data dos fatos, os três denunciados se dirigiram a fazenda onde as vítimas se encontravam e, primeiramente, de forma dissimulada, atraíram Eleilson e Flávio as proximidades de uma mata, local em que passaram a neles desferir pauladas e golpes de facão, até que viessem a óbito, agindo assim com emprego de meio cruel, na medida em que lhes causaram sofrimento desnecessário.

Em seguida, os denunciados partiram em direção à residência da Fazenda, em que se encontravam Franciele e sua filha Mirela, momento em que os três constrangeram a primeira, mediante violência, à prática de conjunção carnal.

Como se não bastasse, após a prática de tal ato espúrio, os denunciados passaram a estrangular Franciele e Mirela, que na ocasião estavam absolutamente impedidas de esboçar qualquer tipo de reação, já que seus agressores estavam em superioridade de forças e armas, sendo que logo em seguida, atearam fogo no local em que ambas se encontravam, ao passo que o cadáver da primeira foi encontrado em avançado estado de carbonização.

Ato contínuo, os denunciados ainda retornaram ao local onde ceifaram as vidas de Eleilson e Flávio e atearam fogo em seus corpos, evadindo-se após tal ato.

Infere-se que a motivação de tal barbárie foi torpe, pois os elementos de informação dos autos demonstram que os denunciados teriam desacertos com as vítimas, relativos a drogas e discussões, conforme afirmado as fls. 115/118.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incisos III (meio cruel) e IV (vítimas Eleison e Flávio); art. 121, §2º I, III (emprego de fogo) e IV (vítima Franciele) e art. 121, §2º, incisos I, III (emprego de fogo) e IV c/c §4º,
in fine
(vítima Mirela); bem como art. 213,
caput
(vítima Franciele), todos na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em detrimento do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
- destaquei

Verifica-se que a
materialidade
do crime foi comprovada por meio do Boletim Unificado, às fls. 08/11, bem como pelos Laudos de Exame Cadavérico, às fls. 73, 80 e 131.

Quanto aos indícios mínimos de
autoria
, estes foram suficientemente demonstrados a partir dos depoimentos dos policiais colhidos em Juízo:

NAIR TELEK
(em juízo,
mídia à fl. 436
do ID 13593793):
ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público: QUE, ratifica termo de declaração prestado em sede inquisitiva, acostado às fls. 112/113; QUE, Selmo, vulgo "Mineiro", era devedor de todas as vítimas, por trabalho e venda de peças de prata; QUE, "Mineiro" devia quinze diárias a sua filha, Franciele, vitima dos fatos; QUE, Franciele não quis ir morar com a declarante, pois estava grávida e acreditava que seria um fardo para a mãe; QUE, Franciele chegou a dizer "se eu for embora agora, eles irão matar o 'Léo' mais depressa"; QUE, viu os denunciados no Córrego Moacir com peças de roupas e pertences das vítimas, após os fatos; QUE, os denunciados e as vítimas trabalhavam para "Mineiro", porém em localidades distintas; QUE, "Léo" tinha ciúmes excessivo de sua filha, Franciele; QUE, em razão das dívidas, "Léo" e "Mineiro" chegaram a trocar ameaças; QUE, "Mineiro" andava com Alan, come se este fosse um guarda-costas; QUE, Alan tem passagens pela polícia; QUE, uma das testemunhas, que não sabe dizer o nome, que morou com o denunciado "BAU", falou que tinha algo para dizer para a declarante, porém, não quis saber nada. Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa: QUE, "Mineiro" falou para a declarante que os autores do crime foram os "baianos". Ao responder novamente as perguntas formuladas pelo Ministério Público: QUE "Mineiro" disse ter certeza que os "baianos" foram os autores dos fatos; QUE, os "baianos" são os três denunciados.

WELLINGTON TELEK DE BRITO
(em juízo,
mídia à fl. 436
):
ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público: QUE, ratifica termo de declaração prestado em sede inquisitiva, acostado às fls. 110/111; QUE "Mineiro" lhe disse que ouviu uma conversa entre todos os denunciados, onde estes falavam sobre a execução dos crimes; QUE, "Mineiro" levantou suspeitas ao deixar a bateria de seu celular dentro do carro, quando foram prestar depoimento na Delegacia em Linhares/ES;
QUE, após os fatos, "Mineiro" encontrou a ossada do crânio da menor Mirela, carbonizado
; QUE, acredita que "Mineiro" estava envolvido nos fatos; QUE, "Mineiro" tentou imputar o crime aos denunciados na tentativa de remover sua responsabilidade; QUE, dizem que a motivação dos fatos seria dívidas; QUE, "Léo" queria colocar "Mineiro" na justiça, cobrando dívidas trabalhistas; QUE, no mesmo ponto, "Léo" havia vendido peças de prata para "Mineiro", sendo que ainda não tinha sido pago pelos objetos; QUE, "Léo" la utilizar o dinheiro da venda das peças de prata para buscar seu filho no Estado da Bahia; QUE, acredita que "Mineiro" estava por trás dos fatos e os denunciados foram os executores do crime; QUE, "MAURIÇÃO" é conhecido como matador e os demais réus eram facilmente corrompidos por mil reais; QUE, na região, ninguém comenta sobre os fatos por medo; QUE, a propriedade que os denunciados trabalhavam era aproximadamente 15km de distância do local onde as vítimas trabalhavam. Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa: QUE, soube dos acontecimentos através de sua esposa, que soube por intermédio de "Mineiro"; QUE, em trecho de seu depoimento que fala sobre testemunhas que viram uma camioneta com 06 (seis) pessoas passando e logo depois ouviram gritos, 02 (dois) dos integrantes do veículo seriam "Léo" e Flávio, seu cunhado e irmão, respectivamente, e os demais integrantes da camioneta seria os autores do crime.

FRANCILENI TELEK DE OLIVEIRA
(em juízo,
mídia à fl. 436
):
ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público: QUE, ratifica termo de declaração prestado em sede inquisitiva, acostado às fls. 114/115; QUE, "Mineiro" faleceu; QUE, não tem mais informações sobre os fatos; QUE, ao falar sobre a morte das vítimas, "Mineiro" estava rindo; QUE, terceiros falam que "Mineiro" ofereceu dinheiro para os autores do crime executarem os fatos. Dada a palavra a Defesa: nada perguntou.

GERUZA SURLO ANDRÉ
(em juízo,
mídia à fl. 436
):
ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público: QUE, ratifica termo de declaração prestado em sede inquisitiva, acostado às fls. 172/174; QUE, "MAURIÇÃO" estava chantageando Selmo, vulgo "Mineiro"; QUE, a declarante insistiu para que "MAURIÇÃO" falasse que dinheiro Selmo, vulgo "Mineiro", estava lhe devendo, sendo que "MAURIÇÃO" perguntou a declarante se ela queria que ele dissesse ali mesmo na rua; QUE, acredita que "MAURIÇÃO" estava cobrando algum direito trabalhista; QUE, a única coisa que tem para acrescentar é que "BAU" conviveu com a vítima "Léo" por muito tempo, na casa deste. Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa: QUE, após a discussão sobre a dívida, conversando com "Mineiro", este falava que tratava-se de chantagem de "MAURIÇÃO".

DELEGADO ANDRÉ JARETTA ARDISON
(em juízo,
depoimento presente em ata às fls. 493/494
)
: (...) o depoente disse que se recorda dos fatos narrados na denúncia de fls. 03/05; (.); que quando a mãe de duas das vítimas, FLÁVIO TELEK e FRANCIELI TELEK, foi ouvida. foi que as investigações ganharam um novo rumo; que a mãe das vítimas afirmou que viu dois dos acusados, que o depoente acredita ser ISMAEL e "MAURIÇÃO", utilizando bermudas e chinelos das vítimas, os quais reconheceu prontamente: que após a oitiva da genitora de FLÁVIO e FRANCIELI, a pessoa de SELMO compareceu, independente de intimação, na delegacia em que oficiava o declarante; que o comparecimento de SELMO surpreendeu o declarante; (...); que procedi, então, a oitiva do SENHOR SELMO e este passou a dar detalhes da execução do crime, sendo que SELMO disse ter ouvido dos próprios funcionários tais detalhes; (...); que se recorda, ainda, que as companheiras dos acusados também tinham ciência do que eles haviam feito, de acordo como o relato do SENHOR SELMO: (.); que a companheira do denunciado que confirmou usar peças de roupa de uma das vítimas, afirmou que tomou conhecimento de que os três irmãos possuíam envolvimento nos homicídios; que esta senhora, após tomar conhecimento do envolvimento de seu marido/companheiro, resolveu indagá-lo diretamente se possuía participação no homicídio, no que o marido/companheiro respondeu positivamente, isto é, que possuía sim envolvimento no fato, mas que a esposa não precisava se preocupar. pois nada aconteceria: (.); que a esposa/companheira do denunciado que confirmou utilizar as vestimentas da vítima afirmou, ainda, que a sócia de SELMO presenciou MAURICIO em diálogo com SELMO, cujo conteúdo seria MAURÍCIO cobrando SELMO de algum serviço "sujo", escuso, que não diria respeito as atividades na lavoura que segundo se recorda, a vítima FRANCIELI encontrava-se grávida; que o declarante iria indiciar a pessoa de SELMO, mas não o fez porque à época em que elaborou o relatório, SELMO acabara de falecer (...)

Portanto, ao contrário do que aduzido pela defesa, a decisão de pronúncia não se apoiou unicamente nos elementos colhidos em sede inquisitiva ou em testemunhos de ouvir dizer, haja vista a mãe de duas das vítimas ter identificado que os acusados estavam se utilizando das vestes de seu filho e genro.

Ademais, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça decidiu que em casos em que há temor da população local quanto aos réus e não há testemunhas oculares do crime, é válida a valoração de testemunhos de ouvir dizer:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CONFLITO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a condenação. É que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

Precedentes.

3.
No presente caso, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo dos envolvidos. A testemunha velada nº 01, em sessão plenária, registrou ter recebido ameaças pela sua condição; o genitor da vítima informou que uma senhora lhe relatou que seu filho viu o momento da execução, mas que não o permitiu testemunhar, acrescentando que várias pessoas no local foram agredidas para não prestarem testemunho; a genitora do ofendido esclareceu que várias pessoas presenciaram o delito, tendo sido algumas ameaçadas no bairro a não prestar depoimento, e outras agredidas.

4. Conforme observado nos esclarecimentos testemunhais, a autoria do crime foi indicada por diversos populares, que não prestaram depoimento devido ao medo de represálias. Essas informações foram comunicadas ao primeiro policial que chegou à cena do crime e aos pais da vítima. Como é de conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis testemunhas oculares, algo confirmado pelos depoimentos das testemunhas veladas e pelas contundentes declarações dos pais da vítima.

5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece um distinguishing. Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) - destaquei

E conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021).

Apesar da defesa afirmar que inexistem provas de que tenha havido o crime de estupro contra a vítima Franciele, o magistrado de primeiro grau devidamente declina que os indícios de autoria e materialidade desse crime devem-se ao depoimento de o depoimento de Arieli Almeida Santos (fls.158/160),

Arieli Almeida Santos, depoimento prestado em esfera policia
l

à
s fls.158/159:
"[...] Que MAURÍCIO, vulgo "MAURIÇAO", também confessou para a declarante que JAIRO, vulgo "BAU", não tocou na mulher ou na criança, ou seja, MAURÍCIO, vulgo "MAURIÇAO", disse que JAIRO, vulgo "BAU", não estuprou a mulher e também não matou a criança; Que a declarante não se recorda se MAURÍCIO, vulgo "MAURIÇAO" disse quem havia estuprado FRANCIELI e matado a criança; [...]"

Assim, nesta fase processual, não é necessário um juízo de certeza, eis que somente o Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Assim, presentes elementos probatórios suficientes de materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
. (...)

(TJES, R
SE nº
006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 15.06.2022)
- destaquei

Destarte, verifica-se que a sentença de pronúncia, objeto de discussão, está devidamente fundamentada de forma imparcial, objetiva e não deve ser reformada, via de consequência, deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência, desclassificação e decote de qualificadora

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbem o veredito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.